Tribunal: STF
Processo: Rcl 39886
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Cemig Distribuição S/A, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0011276-08.2016.5.03.0180, que teria afrontado a autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF e negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0011276-08.2016.5.03.0180, proposta por ANIEL GOMES COSTA perante a 42ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, em face desta Reclamante e da empresa CONSTRUTORA REMO LTDA., prestadora de serviços da ora Reclamante. Nos referidos autos, a empregada da contratada alegou suposta ilicitude da terceirização realizada por esta Reclamante, pleiteando tratamento isonômico em relação aos empregados da Cemig, buscando imputar a esta responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, notadamente diferenças salariais pela isonomia, bem como todos benefícios estipulados para tal categoria, tais como, tíquete lanche e refeição, jornada de trabalho de 40 horas semanais e participação nos lucros e resultados, dentre outros.
    […]
    No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’. 
    Não suficiente, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1). 
    A reclamante sustenta, ainda, quanto à suposta violação da Súmula Vinculante 10 o seguinte: 
    “Vê-se, pois que o egrégio tribunal considerou ilícita a terceirização realizada pela Cemig e deixou de aplicar o legítimo e vigente artigo 25, §1º, da Lei 8.987/95. Segundo o entendimento adotado pela Corte, seria lícita apenas a terceirização de atividades-meio, mas não a de atividades-fim. Ocorre, com o devido respeito, que essa distinção não pode prevalecer. 
    […]
    A realização do controle de constitucionalidade pelos Tribunais exige, além da instauração do incidente de constitucionalidade, o voto da maioria absoluta dos membros do Órgão Pleno ou Especial, nos termos do artigo 97 da Constituição da República: […]. 
    O afastamento da vontade legislativa pelo Tribunal Superior do Trabalho (Súmula nº 331) e o fatal acompanhamento dessa concepção pelos demais Tribunais domésticos, em especial pelo egrégio Tribunal da Terceira Região, em que proferida a decisão ora reclamada, acabou por generalizar e estigmatizar o instituto da terceirização, causando deletérios efeitos sobre a percepção dessa prática necessária para o desenvolvimento social e econômico do país. Nessa toada, criou-se a equivocada percepção de que toda prestação de serviços que não seja direta seria, automaticamente, precária, o que, todavia, não corresponde à realidade” (págs. 7-9 do documento eletrônico 1).
    Acrescenta e conclui que:
    “[...]
    A declaração de inconstitucionalidade ou o afastamento da aplicação, no todo ou em parte, de lei ou ato normativo do Poder Público constituem matéria de ordem pública, razão pela qual é extremamente importante e imprescindível a análise e julgamento do tema pelo Órgão Pleno do Tribunal, com o intuito de evitar sucessivas alterações de jurisprudência, garantindo, assim, maior segurança jurídica.
    […]
    Desse modo, é notória a necessidade de pronunciamento desta Suprema Corte para que, com toda a vênia a que faz jus o tribunal, seja cassada a decisão reclamada – que violou a Súmula Vinculante nº 10 ao afastar a aplicação do §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem a devida declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 97, CR/88) –, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que seja proferida nova decisão” (págs. 10 e 13 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer o seguinte: 
    “e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0011276-08.2016.5.03.0180, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324; [...]” (págs. 17-18 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Ressalto que, in casu, é incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito.
    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE“ (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 
    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 
    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    A reclamante alega, ainda, que o Tribunal reclamado teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    Ora, o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso concreto. 
    No processo em análise, ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região assim ementou o acórdão:
    “EMENTA: "TESE JURÍDICA PREVALECENTE Nº 5/TRT DA 3ª REGIÃO: CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE REDES, CABOS, LINHAS ELÉTRICAS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS. ATIVIDADE-FIM. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RESPONSABILIDADE. 
    I - É ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois constituem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia. Diante da nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços, pessoa jurídica de direito privado, forma-se o vínculo de emprego diretamente com a tomadora, responsável solidária pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas ao empregado. Inaplicável, nessa hipótese, o §1º do art. 25 da Lei 8.987/95. 
    II - O óbice ao reconhecimento do vínculo empregatício com a tomadora de serviços integrante da Administração Pública (inciso II e §2º do art. 37 da CR/88) não a isenta de, com base no princípio constitucional da isonomia, responder subsidiariamente pelos direitos assegurados aos empregados da empresa prestadora, por força da aplicação da OJ 383 da SBDI-I do C. TST e ante a configuração de sua conduta ilícita. Inteligência do art. 927 do Código Civil, da OJ 383 da SBDI-I e do item IV da Súmula 331, ambos do TST" (pág. 1 do documento eletrônico 17, grifos no original). 
    Destaco do voto condutor do acórdão reclamado, no que pertine:
    “A propósito, cabe pontuar que a aplicação do princípio da isonomia em casos tais, visa mitigar o caráter discriminatório da intermediação da mão de obra, pelo que as parcelas e direitos cabíveis aos empregados da instituição reclamada, real beneficiária dos serviços prestados, devem ser estendidos aos trabalhadores terceirizados, inclusive aqueles previstos nas normas coletivas.
    […]
    Cumpre ressaltar que a Lei 8.987/95 não obsta o reconhecimento da ilicitude da terceirização, pois a situação regulada na citada legislação é totalmente diversa da retratada nos autos, pois, o que se examina no presente feito é a repercussão trabalhista de uma fraude perpetrada entre as Reclamadas.
    Ademais, referido diploma legal cuida de normas de Direito Administrativo aviadas entre as concessionárias e agências reguladoras, dispondo sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, sem qualquer interferência no âmbito juslaboral.
    […]
    Assim, repita-se, conclui-se que o Autor foi designado para laborar em atividade-fim da segunda Reclamada, CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. e, embora inviável o reconhecimento do vínculo empregatício, faz jus às garantias decorrentes da terceirização ilícita perpetrada.
    Impende ressaltar que os dispositivos constitucionais concernentes a ideia básica de isonomia, como o art. 5º, inc. I e art. 7º, inc. XXXIV, que institui expressamente a ‘igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso’, propugnam a equalização de direitos, tornando imperativo o tratamento igualitário aos empregados que prestam serviços através de empresa interposta, sob o comando do mesmo empreendimento. 
    […]
    Assim, necessária se faz a reforma da r. sentença para determinar seja imposta à segunda Reclamada a responsabilidade subsidiária ao invés da solidária determinada na origem.
    E, mesmo ante o reconhecimento de tal responsabilidade, despiciendas as alegações da segunda Reclamada, CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., sobre a ausência de culpa in eligendo ou in vigilando, uma vez que, por haver participado da fraude na terceirização, com o objetivo de frustrar os direitos trabalhistas do Obreiro, resta patente sua culpa e sua responsabilidade pelos créditos devidos ao trabalhador.
    Se impossibilitado o reconhecimento da responsabilidade solidária da segunda Reclamada, é de se determinar a sua responsabilidade subsidiária. A pretendida irresponsabilidade patrimonial da tomadora, ainda que escudada no artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 é inaceitável, sobretudo porque a terceirização é ilícita” (págs. 7-9 do documento eletrônico 17).
    Nesse contexto, observo que não houve negativa de vigência a nenhum diploma normativo em razão de suposta inconstitucionalidade. 
    Esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 
    Com essa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos ao presente: Rcl 11.329/PB, Relator o Ministro Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Relator o Ministro Edson Fachin e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria.
    Deixo de condenar a reclamante ao pagamento de honorários porquanto ausente o contraditório. 
    Ressalto, todavia, que, em caso de eventual interposição de recurso, deverá indicar as informações necessárias à citação do beneficiário da decisão impugnada (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Por conseguinte, fica prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator